Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARQUE ESTADUAL. VESTIÁRIO PÚBLICO. GUARDA VOLUMES. FURTO DE OBJETOS PESSOAIS. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA NÃO CARACTERIZADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de furto de celular deixado para carregar em vestiário público. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Furto em vestiário público. Não obstante o disposto no art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado, é necessário que os fatos em que se assenta a pretensão sejam demonstrados. Os documentos juntados ao processo não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano patrimonial sofrido pelo autor pelo furto de seu celular e a omissão estatal. Os documentos juntados ao processo demonstram que o autor deixou seu celular carregando dentro de vestiário público no Parque da Cidade Sarah Kubitschek enquanto ia tomar banho, quando teve seu pertence furtado. O dever de guarda e vigilância não restou demonstrado, tendo em vista que o contrato celebrado entre a empresa de vigilância e o DF (ID. 14282583, pág. 5) objetiva proceder à vigilância patrimonial de estabelecimento público, bem como a segurança de pessoas físicas (previsão no art. 10, inciso I da Lei 7.102/1983), ou seja, à empresa de segurança contratada pela Administração são atribuídas a guarda, vigilância e proteção das instalações do Parque da Cidade contra danos e depredações apenas do patrimônio público. A Administração não possui, portanto, atribuição de vigilância patrimonial dos cidadãos que se utilizam de espaços públicos.
3 – Ressarcimento. O dever de cuidado com os pertences pessoais deixados em banheiro público é do autor, pois a empresa de vigilância do Parque da Cidade contratada pela Administração não tem como exercer controle sobre os bens dos particulares, independentemente da existência de um dos vigilantes na entrada com a identificação das pessoas que entram no banheiro. É incabível, portanto, o pedido de ressarcimento postulado pelo autor. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.
L